Tribunal: TJMT
Processo: 1004221-43.2023.8.11.0059
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004221-43.2023.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIA ALCY DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 885.205.521-53 (APELANTE), JENIFER TAIS OVIEDO GIACOMINI - CPF: 031.944.710-31 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ELIZANGELA CONCEICAO DA SILVA MELO - CPF: 913.382.041-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA MODALIDADE CONTRATADA – APRESENTAÇÃO DO CONTRATO NOS AUTOS – CIENTIFICAÇÃO COMPROVADA POR GRAVAÇÕES TELEFÔNICAS – CONTRATAÇÃO VÁLIDA – AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E

DESPROVIDO.

Configurada a contratação válida e regular de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), com assinatura eletrônica, termo de consentimento e comprovada solicitação de desbloqueio do cartão pela consumidora, afasta-se a tese de vício de consentimento.

“
Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.
(TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por MARIA ALCY DE SOUSA OLIVEIRA, visando reformar a sentença de Id. 285436384, proferida pelo Juízo da da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que, nos autos da Ação de Conversão do Contrato de Cartão de Crédito Consignado para a Modalidade de Empréstimo Consignado c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais n. 1004221-43.2023.8.11.0059, movida em face do BANCO BMG S. A., julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial e condenou a parte autora, ora apelante, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observando-se o disposto no art. 98, § 3º, do CPC, quanto a assistência judiciária.

Em suas razões de Id. 285436385, a recorrente sustenta, em síntese que foi induzida em erro, uma vez que seu objetivo era a contratação de empréstimo consignado tradicional, mas foi-lhe imposta a celebração de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), modalidade que não compreendia adequadamente.

Assegura não ter utilizado do cartão para compras, apenas efetuou saques, comportamento típico de quem acreditava tratar-se de empréstimo.

Consigna que não houve transparência nem adequada informação sobre as características do contrato, infringindo o dever de informação previsto no art. 6º, III e V, e no art. 52 do Código de Defesa do Consumidor.

Alude que os descontos mensais em seu benefício previdenciário têm natureza excessivamente onerosa e a forma de cobrança mediante refinanciamento automático gera dívida impagável.

Afirma que houve violação ao princípio da boa-fé objetiva e às normas consumeristas, sendo o contrato de adesão considerado abusivo e oneroso.

Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja determinada a conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado, com a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e indenização por danos morais no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais).

As contrarrazões foram ofertadas no Id.
285436388
,
pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Como relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por Maria Alcy de Sousa Oliveira em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de conversão de contrato de cartão de crédito consignado para a modalidade de empréstimo consignado c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais, proposta em desfavor de Banco BMG S.A..

A insurgência recursal repousa, em síntese, na alegação de que a apelante não teria contratado um cartão de crédito consignado, mas sim um empréstimo consignado, havendo, no seu sentir, vício de consentimento e ausência de informação adequada sobre a natureza do contrato.

Pois bem.

Infere-se dos autos que a relação entabulada entre as partes é de consumo, estando a autora enquadrada no conceito de consumidor e o réu de fornecedor, nos termos insculpidos nos arts. 2º e 3º do CDC.

Também não resta dúvida de que a responsabilidade contratual da instituição financeira requerida é objetiva, respondendo independentemente de culpa, nos termos do art. 14 do CDC, pela reparação de danos causados pelo defeito do produto ou má prestação dos serviços bancários.

Veja a redação do mencionado dispositivo legal:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Sabe-se, outrossim, que o dever de reparar somente será afastado caso o prestador do serviço comprove a existência de uma das excludentes previstas no § 3º do aludido diploma normativo, a saber, inexistência do defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No caso concreto, verifico que o banco recorrido logrou êxito em comprovar a contratação do cartão de crédito, conforme termo de adesão acostado nos autos e termo de consentimento esclarecido do cartão de crédito consignado,
devidamente assinado pela parte autora, com a especificação da referida modalidade.

Consta, ainda, da gravação telefônica encartada aos autos que
houve o efetivo recebimento do cartão plástico pela autora

que entrou em contato com a instituição financeira para solicitar seu desbloqueio.

Resta incontroverso também que foram realizados saques mediante crédito em conta, tendo o valor contratado sido efetivamente creditado na conta bancária da autora por meio de TED.

Ademais, não se pode olvidar que o simples fato de a parte contratante não ter utilizado o cartão para compras não constitui elemento hábil a descaracterizar a contratação. O próprio uso do produto mediante saque e o pedido de desbloqueio do cartão revelam a atuação consciente da consumidora quanto a modalidade contratada, o que desnatura por completo a tese de vício de consentimento ou prática abusiva.

Neste ponto, deve-se invocar a teoria do
venire contra factum proprium
, que veda comportamentos contraditórios, impedindo que a parte que, de forma reiterada, utiliza produto financeiro sob determinada natureza contratual, venha posteriormente a negá-la, em tentativa de obter vantagem indevida.

Portanto, o modelo de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) possui previsão legal e é regularmente autorizado, permitindo que o valor mínimo da fatura seja descontado em folha, enquanto o saldo remanescente fica a cargo do consumidor.

A alegação de que a dívida se tornaria “impagável” decorre da não quitação integral das faturas por parte da própria contratante, que possui plena liberdade para efetuar tal quitação, não havendo qualquer impedimento jurídico ou contratual.

Por derradeiro, diante da legitimidade da cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado e consignado em benefício da apelante, não se vislumbra nos autos qualquer ato ilícito perpetrado pela instituição financeira, razão pela qual não há como determinar a repetição do indébito, tampouco a fixação do dano moral.

Sobre o tema, já decidiu esta c. Câmara:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES –
APRESENTAÇÃO DE FATURAS – NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como o débito dele decorrente, legítima é a sua cobrança.”
(TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível nº 1005108-23.2019.8.11.0041 – Relª. Desª ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES - Julgado em 22/01/2020 - DJE 29/01/2020)

Ainda sobre o mesmo tema, colaciono julgados deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – REVISÃO DA TAXA DE JUROS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.”
(TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE DANO MORAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - CARTÃO UTILIZADO - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - NÃO DEMONSTRADA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, na modalidade de cartão de crédito, bem como a utilização do cartão pela parte, é caso de improcedência da ação, máxime porquanto não prospera a alegação de fraude.”
(TJ-MT - AC: 10504453520198110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 27/05/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2020)

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Condeno a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários recursais, que fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade em razão da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025